Tribunal: TJSP
Processo: 1062160-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a pretensão executória – insubsistência - o prazo prescricional quinquenal (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) para o ajuizamento de execução individual oriunda de sentença proferida em ação coletiva tem início a contar do trânsito em julgado na fase de conhecimento, sendo dispensável a publicação de editais, uma vez que a regra do art. 94, do CDC não tem aplicação para a fase de execução – entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877) – início do prazo prescricional para a instauração da pretensão executória individual que não é obstado pela singela demora por parte da Fazenda Pública em fornecer os informes oficiais dos interessados – entendimento também consolidado no âmbito da Corte Cidadã, consoante julgamento proferido no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) – atribuição, porém, de eficácia prospectiva (modulação dos efeitos) a esta última decisão, a fim de evitar a insegurança jurídica – ponderação no sentido de que as "decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" – situação dos autos em que o trânsito em julgado para a fase de conhecimento do processo coletivo operou-se em 13.12.2010, tendo a execução individual sido ajuizada já aos 12.11.2019 – observância do termo "a quo" definido objetivamente pelo C. STJ (30.06.2017) para os casos em que se aguardava a apresentação de informes oficiais pela executada, tal qual verificado no caso "sub examine" – termo "ad quem" em 30.06.2022 – inocorrência de prescrição - sentença terminativa reformada, determinando-se o regular prosseguimento da fase executiva. Recurso da exequente provido.